Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-23.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702047-23.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENGIEX ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ARTHUR CESAR DA COSTA RODRIGUES APELADO: HERLANIO LEITE GONCALVES, ALINE CABRAL PESSANHA D E C I S Ã O A parte ré/apelante requer o desentranhamento dos autos das contrarrazões à apelação dos autores por serem intempestivas. De fato, as contrarrazões foram apresentadas apenas após a distribuição do recurso de apelação nesta instância revisora, intempestivas, portanto. Promova a secretaria a exclusão do sistema da petição de ID 74579864. Após, aguarde-se a sessão de julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator